Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018225-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ASSIS CAMARGO - CPF: 161.478.201-68 (RECORRENTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE A RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada buscando a cessação de descontos, restituição em dobro e indenização por dano moral, alegando cobranças indevidas de um empréstimo já declarado inexistente em processo anterior contra outras empresas. A sentença singular julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da contratação e condenou
a parte

reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a prova da origem da dívida, decorrente de contrato digital com elementos de segurança, foi suficientemente demonstrada pelo credor ante a impugnação genérica do devedor; (
iii
) saber se a coisa julgada material de processo anterior, envolvendo partes e relação jurídica distintas, estende-se para declarar a inexigibilidade do contrato em discussão; e (
iv
) saber se a condenação por litigância de má-fé é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o princípio da dialeticidade recursal.

4. O credor demonstrou a origem da dívida por meio de cópia de contrato com assinatura eletrônica, fotos de documento oficial, selfie e comprovação de transferência para a conta do reclamante, elementos de segurança que conferem credibilidade à contratação.

5. A impugnação genérica do contrato digital pelo devedor não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade e validade do documento, conforme o artigo 411, inciso III, do CPC, e a Súmula 51 da Turma Recursal, que exige impugnação específica para desconstituir a prova.

6. A decisão judicial proferida em processo anterior, que declarou a inexigibilidade de contrato firmado com empresa diversa, não se estende ao presente feito, por se tratar de relação jurídica distinta e com partes diversas, não havendo se falar em violação à coisa julgada material.

7. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não se caracterizando pela mera utilização de recursos previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A validade de contrato bancário digital, comprovada por elementos de segurança como biometria facial, cópia de documento e transferência de valores, é presumida autêntica e válida na ausência de impugnação específica do devedor, que tem o ônus de desconstituir a prova da origem do crédito.

2. A coisa julgada material formada em processo anterior, envolvendo partes distintas e relação jurídica diversa, não se estende para declarar a inexigibilidade de contrato bancário em nova demanda, mesmo que o objeto seja similar.

3. Não configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ainda que equivocadamente, fundamenta sua pretensão na existência de decisão judicial anterior, sem que haja alteração dolosa da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, 411, III, 1.010, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018225-94.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: FRANCISCO ASSIS CAMARGO

Recorrido
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCO ASSIS CAMARGO ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) anteriormente, propôs ação judicial (Processo no 1071541-27.2022.8.11.0001) contra outras empresas para discutir descontos de R$ 561,00
em seu benefício previdenciário
; b) nesse processo, o empréstimo foi declarado inexistente, e a restituição dos valores des
contados e indenização por dano moral
foram reconhecidas; c) atualmente, o
reclamado
, que não participou da ação anterior, está efetuando a cobrança dos mesmos valores,
os quais considera
indevidos. Requereu: a) a cessação imediata dos descontos em sua conta bancária; b) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente desde julho de 2024; c) a abstenção d
a
negativação
de seus dados nos

cada
s
tros
de proteção ao crédito
; d
) indenização por dano moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a contratação do empréstimo no 647002228, datada de 6
/
7
/
2022, foi legítima, realizada por meio de plataforma digital com autenticação eletrônica, biometria facial (selfie) e cópia de documento pessoal;
b
) a transferência dos valores para a conta d
a

parte reclamante
foi comprovada e não impugnada especificamente;
c
) a jurisprudência aceita a validade de contratos eletrônicos com assinatura digital segura e consentimento inequívoco;
d
) não há elementos para declarar a inexistência do contrato e da dívida, nem responsabilidade civil, fraude ou vício de consentimento;
e
) não há
se falar em indenização
por dano mora
l
e materia
l. Ao final,
condenou a
parte
reclamante
por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença ignorou completamente a existência de coisa julgada material (Processo no 1071541-27.2022.8.11.0001) que reconheceu a inexigibilidade do mesmo contrato, violando o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica; b) os descontos indevidos continuaram a ser realizados, agora diretamente em sua conta corrente, o que motivou
a presente
demanda; c) a condenação por litigância de má-fé e honorários de sucumbência é injusta, pois sua ação foi baseada em decisão judicial anterior e visava impedir a continuidade de cobranças fraudulentas; d) foi vítima de estelionatários e a penalização por buscar seus direitos é indevida. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
. A
lternativamente, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença
, bem como
argumentando que
o recurso inominado não atacou os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
da inicial, com o argumento de que a contratação foi legítima e não houve ato ilícito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a sentença ignorou a coisa julgada material e que a condenação por litigância de má-fé é indevida, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 312941357 e ID/PJe2
312941359
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em fotos de documento oficial, selfie,
bem como transferência para conta de titularidade d
a parte
reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Ainda
,
a decisão judicial
(
processo 1071541
-27.2022.8.11.0001)
que declarou a inexigibilidade do contrato firmado com a empresa FAST CRED GESTÃO DE FINANÇAS LTDA. não se estende ao presente feito, por se tratar de relação jurídica distinta e com partes diversas.

Assim, mantida a demonstração da regularidade contratual e inexistindo vício ou fraude, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço não se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois não vislumbro que a parte reclamante tenha alterado a verdade dos fatos de forma dolosa.

Isto porque a parte reclamante fundamentou sua pretensão na
existência de decisão anterior que declarou a inexigibilidade de contrato distinto, firmado com a empresa FAST CRED GESTÃO DE FINANÇAS LTDA.
, acreditando, ainda que equivocadamente, tratar-se do mesmo negócio jurídico objeto desta demanda.

Por essas razões,
não se verifica a prática de litigância de má-fé
, devendo a
condenação imposta a esse título ser excluída
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou
-lhe

parcial
provimento
tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025